Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-82.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORMALIZAÇÃO DE DISTRATO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida BRAVUS INSTITUTO PREPARATORIO LTDA a pagar aos autores o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (24/08/2024) e com a incidência de juros de mora (artigo 406, § 1o do CC), a partir da citação (11/06/2025 – ID 240257213)”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que em 24/08/2024 firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a empresa requerida para o curso “Projeto Bombeirinho”, no valor de R$ 1.100,00. Narra que, cinco dia após a contratação, ante a impossibilidade de levar o menor para participar das aulas, solicitou o cancelamento do contrato, porém não conseguiu impedir que as parcelas fossem cobradas no seu cartão, tendo a ré realizado distrato em 05/09/2024, porém o valor integral do curso foi cobrado, sem devolução do montante pago.
3. Em contestação, a empresa ré afirma que que no contrato há a previsão de prestação de serviço concernente à aulas e ao acesso pelo aluno de todo material online, o que significa que o responsável pode simplesmente aceitar os termos do contrato, acessar todo o material, baixar e salvar. Assevera que não houve qualquer falha na prestação do serviço e que se não houve vício de consentimento quando da realização do contrato, cujo objeto é lícito e a forma é prescrita em lei, nada mais justo do que manter o trato em todos os seus termos, privilegiando a autonomia da vontade privada.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 78855793). Contrarrazões não apresentadas.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente ratificou os termos da contestação, ressaltando que quando o responsável aceita os termos do contrato, é fato que está concorrendo com outros alunos, quer dizer, alguém perde aquela vaga e não há preenchimento posterior, ficando a contratada no prejuízo. Afirma que há Termo de Ajustamento de Conduta, no qual foi estabelecido à recorrente o direito de reter a taxa de matrícula e o acesso ao material online. Requereu, como pedido alternativo à improcedência da demanda, que seja aplicada multa de 10% sobre o valor total do contrato, mais o valor da matrícula e o acesso ao conteúdo online.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
7. Na situação em comento, verifica-se que foi formalizado distrato em 07/01/2025 (ID no 78855493), com a seguinte previsão, nos termos da cláusula segunda a seguir transcrita: “SEGUNDA: Não havendo mais interesse pelas partes em manter o referido contrato, resolveram, de comum acordo, rescindi-lo, tornando-o sem efeito para todos os fins”. No referido documento, há a confirmação de pagamento do valor integral do contrato e se estabelece que o contratante deveria solicitar o estorno das parcelas junto ao cartão de crédito, o que foi feito em 31/01/2025 (ID no 78855494), porém o valor não foi ressarcido, conforme se verifica pela tela de ID no 78855500.
8. Neste ponto, oportuno esclarecer que as obrigações nascem para serem extintas e o contrato é a principal fonte de relações jurídicas obrigacionais. O que se espera, pelo curso natural das coisas, é que o contrato se extinga pelo adimplemento, ou seja, o perfeito cumprimento das obrigações assumidas pelos contratantes. No entanto, o contrato pode ser extinto de outras maneiras e, entre elas, está o distrato. O distrato, previsto no art. 472/CC, nada mais é do que um negócio jurídico bilateral, um novo contrato, destinado à extinção das relações obrigacionais criadas pelo contrato primitivo. É feito mediante mútuo consenso das partes e, bem por isso, não se discute culpa. A parte que deu iniciativa à resilição bilateral arcará com as consequências previstas no contrato, cujos efeitos podem ser modulados, diante do direito disponível em questão. Assim, nada obsta, por exemplo, que uma das partes abdique da cláusula penal posta em seu favor no contrato.
9. No caso dos autos, não houve qualquer vício no distrato firmado entre as partes, tendo a empresa recorrente expressamente indicado que “dá plena e total quitação do presente distrato, declarando que não tem mais nada a reclamar sobre os fatos que norteiam o contrato principal”. Apesar de ter apenas autorizado a solicitação de estorno das parcelas no cartão, é certo que o estorno só é realizado quando a solicitação é realizada pela empresa recorrente, ou nos casos de fraude. Autorizar a solicitação de estorno é impossibilitar o ressarcimento integral dos valores, tornando a cláusula terceira do distrato inócua e sem qualquer valor jurídico, razão pela qual a única responsável pelo ressarcimento do valor recebido é a própria recorrente. Por fim, verifica-se que não há qualquer cláusula prevendo a aplicação de multa, razão pela qual não que se acolher o pedido de estipulação de cláusula penal inexistente no documento original.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em honorários, pois ausente as contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.